Tribunal: TJMT
Processo: 1006489-82.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006489-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO NEGRO SALES - CPF: 033.859.611-90 (ADVOGADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVANTE), PAULO RANGEL DE ALMEIDA - CPF: 581.187.138-49 (AGRAVANTE), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL. ESBULHO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE POSSE. NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinando aos agravantes a abstenção de exploração econômica em áreas desmatadas, a recomposição da área degradada mediante apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) e a vedação de novos desmatamentos. Os agravantes alegam que não detêm a posse do imóvel rural há mais de cinco anos em razão de esbulho possessório praticado por terceiros identificados.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível impor, em sede de tutela provisória, obrigações de fazer e de não fazer relativas à recuperação ambiental a proprietários formais que não exercem a posse efetiva do imóvel em razão de esbulho possessório.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de posse por esbulho possessório perpetrado por terceiros há mais de cinco anos fragiliza o nexo de causalidade entre a conduta atribuída aos proprietários formais e o dano ambiental constatado, impondo a excepcional relativização da responsabilidade objetiva ambiental.

4. A impossibilidade material de exercer qualquer ingerência sobre o imóvel invadido torna inexigível, sob o prisma da proporcionalidade e da razoabilidade, o cumprimento das obrigações judiciais impostas na decisão agravada.

5.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça tem reconhecido a mitigação da responsabilidade ambiental
propter rem
em hipóteses de comprovado esbulho possessório, considerando a impossibilidade de cumprimento das obrigações ambientais.

6.
A elaboração e execução do PRADA reveste-se de natureza satisfativa, antecipando indevidamente os efeitos do mérito da demanda, mostrando-se incompatível com o disposto no art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil, que veda a concessão de tutela de urgência quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
"A responsabilidade ambiental de proprietários formais pode ser excepcionalmente relativizada quando comprovada a ausência de posse por esbulho possessório, sendo inexigível a imposição de obrigações de recuperação ambiental em sede de tutela provisória ante a impossibilidade material de cumprimento e a fragilização do nexo de causalidade."

__________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300
, § 3º
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1022846-79.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.02.2023; TJMT, N.U. 1013253-26.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.03.2022; TJMT, N.U. 1024215-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
EVANDRO MOREIRA AMORIM
e
PAULO RANGEL DE ALMEIDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, nos autos da ação civil pública nº 1000038-02.2025.8.11.0110, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando aos ora agravantes, dentre outras obrigações, a abstenção de exploração econômica e produtiva de áreas desmatadas sem autorização ambiental, a
recomposição/recuperação da área degradada mediante
apresentação
e execução de
Plano de Recuperação de Área Degradada
ou Alterada
(PRAD
A
) e a vedação de novos desmatamentos.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que não detêm a posse ou disponibilidade física do imóvel denominado Fazenda Boa Esperança há mais de cinco anos, em razão de esbulho possessório praticado por terceiros, identificados como Ariston Quirino de Moraes, Ramiro Gonçalves Sastre e membros da Família Bueno. Sustentam que a imposição das obrigações determinadas na decisão agravada revela-se inexequível, porquanto não possuem meios materiais de cumprir as determinações judiciais, tampouco de impedir a continuidade dos danos ambientais.

Aduzem, ainda, que a responsabilidade ambiental não pode ser atribuída aos proprietários formais do imóvel quando comprovada a ausência de posse e a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental, invocando precedentes jurisprudenciais que relativizam a responsabilidade objetiva e
propter rem
em casos de esbulho possessório.

A liminar recursal foi deferida (Id. 274879358), suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, pugnando pelo
não
provimento do agravo, sob o argumento de que não restou comprovado o alegado esbulho possessório, e que a responsabilidade ambiental, por sua natureza objetiva e
propter rem
, subsiste mesmo na ausência de culpa dos proprietários
(Id. 287084893)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, exclusivamente para afastar, neste momento processual, a obrigatoriedade de apresentação do PRAD
A
, mantendo-se as demais medidas cautelares impostas na decisão agravada
(Id. 293626852)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por
EVANDRO MOREIRA AMORIM
e
PAULO RANGEL DE ALMEIDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, nos autos da ação civil pública nº 1000038-02.2025.8.11.0110,
ajuizada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A decisão
ora agravada deferiu parc
ialmente o pedido de tutela
provisória de
urgência, impondo aos agravantes
,
d
entre outras medidas, as seguintes obrigações
: (i) abste
nção de
exploração econômica e produtiva em áreas desmatadas sem autorização ambiental; (
ii
)
recomposição/recuperação da área degradada mediante
apresenta
ção e execução de
Plano de Recuperação de Área Degradada
ou Alterada
(PRAD
A
)
; (
iii
)
e abste
nção
de novos desmatamentos.

Os recorrentes sustentam que a área rural denominada Fazenda Boa Esperança está sob esbulho possessório perpetrado por terceiros há mais de cinco anos, sendo estes os responsáveis diretos pelo desmatamento irregular de aproximadamente 33,5900 hectares, conforme apontam.

Dessa forma, a controvérsia centra-se na possibilidade de se impor, em sede de tutela provisória, obrigações de fazer e de não fazer relativas a imóvel cuja posse efetiva os agravantes afirmam não mais deter.

Com efeito, infere-se dos elementos constantes dos autos, notadamente da manifestação no SIMP nº 000100-096/2023 (Id. 272369373), que os recorrentes não exercem a posse sobre a área litigiosa há mais de um quinquênio, encontrando-se
esta
sob ocupação irregular por terceiros identificados nominalmente.

O desmatamento, embora detectado por meio de monitoramento remoto via imagens de satélite –
conforme consta no Relatório Técnico nº 376, de 22.11.2022 (Id. 180999461, p. 11-18 dos autos de origem)
–, foi imputado aos agravantes exclusivamente em razão de sua condição formal de proprietários do bem rural, o que fragiliza o nexo de causalidade entre a conduta atribuída a
eles e
o dano ambiental constatado.

O cenário fático delineado
impõe a excepcional relativização da responsabilidade objetiva ambiental, obstando, no presente momento processual, a imposição de obrigações materiais relacionadas à recomposição da área degradada. A rigor, a ausência de posse inviabiliza a execução das medidas determinadas, tornando inexigível, sob o prisma da proporcionalidade e da razoabilidade, o cumprimento das ordens judiciais em questão.

No âmbito deste e. Tribunal, a jurisprudência tem se firmado no sentido da mitigação da responsabilidade ambiental
propter rem
em hipóteses similares, reconhecendo a impossibilidade de cumprimento da obrigação ambiental em razão de comprovado esbulho possessório. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:
(i)

N.U. 1022846-79.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.02.2023;

(
ii
)
N.U. 1013253-26.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.03.2022;

(
iii
)
N.U. 1022233-93.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.11.2021.

Ademais,
não se mostra legítimo obrigar liminarmente o proprietário formal a providenciar o PRADA ou a se abster de atos que não está, de fato, praticando, porquanto materialmente impossibilitado de exercer qualquer ingerência sobre o imóvel invadido.

Impende destacar que a elaboração e execução do PRADA, tal como determinada na decisão recorrida, reveste-se de natureza satisfativa, antecipando, de forma indevida, os efeitos do próprio mérito da demanda. Tal providência mostra-se incompatível com o disposto no § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil, que veda a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da medida. Nesse sentido,
o entendimento desta Corte:
(i)
N.U. 1024215-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.06.2024;
(
ii
)
N.U. 1001701-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2025;
e (
iii
)
N.U. 1032580-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025.

Em tais circunstâncias, o risco de dano é evidente, não somente por conta da possibilidade de imposição de sanções pelo inadimplemento de obrigações materialmente inexequíveis, ainda que momentaneamente, mas também pela insegurança jurídica gerada pela responsabilização de parte que, ao menos em cognição sumária, não contribuiu para a degradação ambiental em foco.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO

ao presente agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada, suspendendo os efeitos das obrigações impostas aos agravantes, até ulterior deliberação meritória nos autos da ação coletiva originária, em trâmite perante o juízo de primeiro grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025